Tribunal: TJBA
Processo: 8079868-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079868-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANDRE LUIZ SILVA RIBEIRO e outros (3) Advogado(s): WELLINGTON SANTOS FIGUEIREDO, SUIA SANTANA FIGUEIREDO DE VIVEIROS, QUENIA ALMEIDA FIGUEIREDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARAGOGIPE - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO SIGILO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado preso preventivamente no contexto da denominada “Operação Recôncavo”, na qual se apura, em tese, a atuação de organização criminosa armada envolvida em crimes de extrema gravidade. A defesa sustenta nulidade da prisão por ausência de acesso aos autos e de fundamentação da decisão constritiva, bem como excesso de prazo para a conclusão das investigações e oferecimento da denúncia. A autoridade apontada como coatora prestou informações defendendo a legalidade da custódia. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea ou viola o direito de acesso da defesa aos autos submetidos a sigilo; e (ii) se há excesso de prazo injustificado na conclusão do inquérito policial apto a caracterizar constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e demonstração da periculosidade concreta do paciente, revelada pelo modus operandi, pela atuação estruturada da organização criminosa e pelo domínio territorial exercido mediante violência e intimidação de testemunhas, legitimando a custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 4. O sigilo dos autos, mantido na fase investigatória, mostra-se legítimo e proporcional à necessidade de resguardar diligências em curso e a efetividade da investigação, não configurando cerceamento de defesa, sobretudo diante da inexistência de prejuízo concreto e da natureza inquisitorial do procedimento. 5. Não se verifica excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, uma vez que a dilação foi devidamente justificada pela excepcional complexidade do feito, pelo elevado número de investigados, pela necessidade de análise de vasto material probatório, inclusive dados telemáticos, e pela inexistência de desídia estatal, devendo a razoável duração do processo ser aferida à luz dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando lastreada em fundamentação concreta que evidencie a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa armada, para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. 2. O sigilo de procedimento investigatório, enquanto pendentes diligências essenciais, não configura cerceamento de defesa nem constrangimento ilegal. 3. A alegação de excesso de prazo deve ser examinada à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não se caracterizando ilegalidade quando a demora decorre da complexidade da investigação.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 850.367/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; STF, HC nº 111.521, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08.05.2012, DJe 22.05.2012. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8079868-02.2025.8.05.0000, impetrado pelos advogados Wellington Santos Figueiredo, Suia Santana Figueiredo de Viveiros e Quenia Almeida Figueiredo, em benefício de Andre Luiz Silva Ribeiro. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.